Tribunal: TJMT
Processo: 1027538-82.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027538-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI - CPF: 048.155.681-89 (ADVOGADO), ADRIANO COBUCCIO - CPF: 961.290.506-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DESMATAMENTO ILEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDAS SATISFATIVAS. INDISPONIBILIDADE DE CRÉDITO E EXIGÊNCIA DE PRADA. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Adriano
Cobuccio
contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em que se imputou ao agravante o desmatamento irregular de aproximadamente 2.785,59 hectares de vegetação nativa, fora da reserva legal, em área situada em zona de uso restrito do Pantanal do Araguaia. A decisão agravada impôs diversas obrigações liminares ao agravante, incluindo a abstenção de uso econômico da área, a apresentação e execução de PRADA, a suspensão de
acesso a crédito e benefícios fiscais, bem como a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do agravante de linhas de financiamento e incentivos fiscais em sede de tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se é possível impor, liminarmente, a obrigação de apresentar e executar o PRADA antes da análise do CAR; (
iii
) determinar se a averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel constitui medida legítima e proporcional; e (
iv
) verificar se o Agravo Interno interposto pelo agravante perdeu objeto em razão da nova decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão de participação do agravante em linhas de crédito e benefícios fiscais possui natureza satisfativa e irreversível, o que a torna incabível em sede de tutela provisória, conforme o art. 300, § 3º, do CPC, na ausência de prova concreta de dilapidação patrimonial.

A determinação liminar de apresentação imediata de PRADA configura medida de cumprimento definitivo e irreversível, o que contraria o regime da tutela de urgência, especialmente quando o CAR ainda não foi analisado pela autoridade ambiental competente.

A averbação da existência da ação na matrícula do imóvel tem natureza publicitária e preventiva, não restringe o direito de propriedade, tampouco antecipa sanção, sendo medida compatível com os princípios da
publicidade, segurança jurídica e efetividade da tutela ambiental coletiva.

Com o provimento parcial do agravo de instrumento, restou prejudicado o Agravo Interno anteriormente interposto pelo agravante, por perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A suspensão de participação em linhas de financiamento e incentivos fiscais possui natureza satisfativa e não pode ser deferida liminarmente sem prova concreta de dilapidação patrimonial.

A exigência de apresentação e execução imediata de PRADA antes da análise do CAR é medida irreversível e incabível em sede de tutela provisória.

A averbação da existência de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel é medida legítima, com natureza publicitária, que visa garantir a efetividade da tutela ambiental e resguardar terceiros de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, § 3º, e 1.015, I; Lei 8.437/92, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR n.º 1005211-80.2024.8.11.0000; TJMT, AI n.º 1012810-07.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.09.2023; TJMT, AI n.º 1033874-39.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 25.06.2025; TJMT, AI n.º 1023501-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz
Octavio Saboia Ribeiro, j. 04.06.2024; TJMT, AI n.º 1030351-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.10.2025; TJMT, AI n.º 1007884-51.2021.8.11.0000, Rel. Desª Maria Erotides Kneip, j. 11.10.2022; STJ, REsp 1.857.098/SC (IAC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
, previsto no art. 1.015, inciso I, c/c art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, interposto por ADRIANO COBUCCIO, visando à reforma parcial da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.º 1000624-15.2025.811.0021, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Na origem, o Parquet estadual, com base em inquérito civil e autos de infração ambiental lavrados pela SEMA-MT, imputa ao agravante a prática de desmatamento a corte raso de 2.785,59 hectares de vegetação nativa fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão competente, na propriedade denominada Fazenda Forquilha, município de Cocalinho/MT. Segundo informações técnicas, a área líquida imputada ao auto de infração n.º 1522000423 perfaz 636,0988 hectares, estando o imóvel situado em zona de uso restrito de planície pantaneira do Rio Araguaia.

O Juízo de primeiro grau, em decisão liminar, determinou que o agravante se abstivesse de: (i) explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental; (
ii
) promover o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas, utilizando-as somente para
a finalidade de recuperação ambiental; e (
iii
) promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas.

Determinou, ainda, que o requerido: (i) espacializasse e recuperasse a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual; (
ii
) corrigisse, complementasse, zelasse e cuidasse dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do PRADA; e (
iii
) incluísse no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado entre o período indicado na exordial.

Por fim, determinou: (i) a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado naquele Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se desse conhecimento a terceiros; (
ii
) a expedição de ofício ao Banco Central para suspender a participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais; e (
iii
) a suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito.

Em suas razões recursais (I
d
307217379), o agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão agravada esgota o objeto da ação, em violação ao art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92; (b) há irreversibilidade da decisão
antecipatória, em afronta ao art. 300, § 3º, do CPC; (c) a indisponibilidade dos bens do requerido é medida desproporcional e onerosa; (d) há impossibilidade de exigência do PRADA antes da análise do CAR, configurando obrigação impossível; (e) houve deferimento de medidas genéricas, sem caráter de urgência; e (f) a averbação da ação às margens da matrícula do imóvel é medida duplamente gravosa e desnecessária em razão da natureza
propter
rem da obrigação ambiental.

Em decisão monocrática (I
d
308247361), atribuí efeito suspensivo parcial ao agravo, para suspender os efeitos da decisão agravada apenas quanto: (i) à suspensão de participação do agravante em linhas de financiamento e incentivos fiscais; (
ii
) à suspensão de participação em linhas de crédito junto a estabelecimentos oficiais; e (
iii
) à obrigação de apresentação do PRADA de forma imediata, mantendo
incólumes
as demais determinações liminares proferidas pelo Juízo
singualar
.

Inconformado com a manutenção da determinação de averbação da ação na matrícula do imóvel, o agravante interpôs Agravo Interno (I
d
314007396), sustentando que tal medida é desnecessária em razão da natureza
propter
rem da obrigação ambiental e que causaria prejuízos irreversíveis ao agravante, comprometendo seu acesso a crédito agrícola e outras operações financeiras.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (I
d
320112895), pugnando pelo seu desprovimento, sob o argumento de que a averbação da existência da Ação Civil Pública na matrícula do imóvel não representa qualquer antecipação de mérito, sanção ou restrição de natureza real, mas apenas uma publicização necessária, voltada à
concretização dos princípios da publicidade, segurança jurídica, prevenção e proteção ambiental.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pelo parcial provimento do agravo de instrumento (I
d
334120871), para afastar todas as medidas liminares impostas na decisão agravada, mantendo-se exclusivamente a determinação de averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel rural.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade e proporcionalidade das medidas liminares deferidas pelo Juízo
a quo
em sede de Ação Civil Pública Ambiental, notadamente: (i) a suspensão de participação do agravante em linhas de financiamento e incentivos fiscais; (
ii
) a suspensão de participação em linhas de crédito junto a estabelecimentos oficiais; (
iii
) a obrigação de apresentação imediata do PRADA; e (
iv
) a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel.

Em decisão monocrática (I
d
308247361),
foram suspensos
os efeitos da decisão agravada quanto aos itens (i), (
ii
) e (
iii
), mantendo
-se
apenas a determinação de averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, decisão esta que foi objeto de Agravo Interno pelo recorrente.

Após detida análise dos autos e do parecer da Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística,
mantenho o entendimento externado na decisão monocrática, pelos fundamentos que passo a expor.

No que concerne às medidas de suspensão de participação do agravante em linhas de financiamento, incentivos fiscais e crédito junto a estabelecimentos oficiais, entendo que tais providências possuem caráter satisfativo e potencialmente irreversível, não se coadunando com a natureza provisória da tutela de urgência, especialmente quando não há demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial.

Conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, o parâmetro vinculante para medidas dessa natureza é a tese firmada por este Tribunal de Justiça no IRDR n.º 1005211-80.2024.8.11.0000, que condiciona qualquer forma de indisponibilidade patrimonial à demonstração objetiva de que o réu esteja alienando ou
dilapidando
seu patrimônio com o propósito de frustrar o resultado útil da ação ambiental.

No caso em exame, não há elementos que indiquem esvaziamento patrimonial deliberado por parte do agravante, de modo que as medidas de suspensão de crédito e de benefícios fiscais carecem do requisito legal e devem ser afastadas.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

"PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS –PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO
DEMONSTRADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso."

(N.U 1012810-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023,
Publicado
no DJE 30/09/2023)

Portanto, mantenho a suspensão dos efeitos da decisão agravada quanto às medidas de natureza patrimonial e financeira.

Quanto à exigência de apresentação e execução imediata do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), também entendo que tal medida possui caráter satisfativo e irreversível, não se coadunando com a natureza provisória da tutela de urgência.

Conforme destacado pelo agravante, a apresentação do PRADA depende da prévia análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) pela SEMA/MT, o que ainda não ocorreu. Ademais, o desmatamento imputado ao agravante ocorreu fora da área de reserva legal, em vegetação nativa passível de uso econômico, sem autorização do órgão ambiental competente.

Nesse contexto, a antecipação da obrigação de recuperar, por meio de PRADA, com todas as correções e complementações impostas, mostra-se incompatível com o regime da tutela provisória e deve ser afastada, em consonância com o art. 300, § 3º, do CPC, que veda a concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

"DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ELABORAÇÃO DE PRADA. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CARÁTER SATISFATIVO DAS MEDIDAS. LIMITAÇÃO ÀS PROVIDÊNCIAS CAUTELARES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3.
As obrigações de apresentação de PRADA e de averbação da demanda ambiental na matrícula do imóvel têm natureza satisfativa e de efeitos permanentes, vedadas em sede de tutela de urgência nos termos do art. 300, § 3º, do CPC, ante a ausência de cognição exauriente e de prova robusta."

(N.U 1033874-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2025,
Publicado
no DJE 25/06/2025)

"A determinação de apresentação e execução de PRAD, por meio de decisão liminar, trata-se de medida de caráter satisfativo, já que se tornará definitiva antes mesmo do julgamento do mérito. Inteligência do artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil."

TJMT, AI n.º 1023501-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 04/06/2024)

“
Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL E DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO
ADMINISTRATIVO.
TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA DEGRADADA E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MEDIDAS CAUTELARES ADEQUADAS E PROPORCIONAIS. INDISPONIBILIDADE DE
BENS.
AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO. APRESENTAÇÃO DE PRADA E SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS E FINANCEIROS. MEDIDAS SATISFATIVAS
IRREVERSÍVEIS.
INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

O embargo judicial da área degradada e a obrigação de não fazer configuram medidas cautelares adequadas, proporcionais e reversíveis, compatíveis com a tutela de urgência ambiental.

A apresentação de PRADA e a suspensão de benefícios fiscais e financeiros possuem natureza satisfativa e não podem ser deferidas em sede de tutela provisória, sob pena de irreversibilidade
indevida.

A decretação de indisponibilidade de bens em ações civis públicas ambientais exige prova concreta de dilapidação patrimonial, não se admitindo presunção genérica de risco.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10303518220258110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 24/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2025)

Portanto, mantenho a suspensão dos efeitos da decisão agravada quanto à obrigação de apresentação imediata do PRADA.

Por fim, no que concerne à averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel, entendo que tal providência não constitui
sanção, nem restringe o direito de propriedade, mas sim medida de publicidade e prudência processual voltada a garantir a efetividade da tutela coletiva e a proteção de terceiros de boa-fé.

Com fundamento no Incidente de Assunção de Competência do REsp 1.857.098/SC, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o regime registral admite a averbação de informações facultativas de interesse público, inclusive ambientais, e reconheceu que o Ministério Público pode requisitar diretamente tal averbação.

A medida se harmoniza com o princípio da concentração na matrícula, reforçando a segurança jurídica nas transações imobiliárias ao informar a existência de lide que pode implicar obrigações sobre o imóvel.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

"
A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos."
(TJMT – AI n.º 1007884-51.2021.8.11.0000, Rel. Desª Maria Erotides Kneip, DJE 11/10/2022)

Ademais, o argumento do agravante de que a averbação da ação dificultaria o acesso a crédito rural, afetando suas atividades econômicas, é meramente hipotético e desprovido de comprovação concreta nos autos.

Portanto, mantenho a determinação de averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao agravo
para reformar em parte a decisão agravada, afastando: (i) a suspensão de participação do agravante em linhas de financiamento e incentivos fiscais; (
ii
) a suspensão de participação em linhas de crédito junto a estabelecimentos oficiais; e (
iii
) a obrigação de apresentação imediata do PRADA, mantendo as demais determinações liminares proferidas pelo Juízo
monocrático
, especialmente a averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel.

Em consequência,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno de I
d
314007396, por perda superveniente de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025